Tribunal: TJSP
Processo: 1052779-47.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. ELIMINAÇÃO NA FASE DE EXAME PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE REABERTURA DA FASE PARA APRESENTAÇÃO DE DECISÃO FUNDAMENTADA, COM ABERTURA DE NOVO PRAZO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente em parte os pleitos autorais pedido do autor para

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. ELIMINAÇÃO NA FASE DE EXAME PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE REABERTURA DA FASE PARA APRESENTAÇÃO DE DECISÃO FUNDAMENTADA, COM ABERTURA DE NOVO PRAZO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente em parte os pleitos autorais pedido do autor para reabertura do prazo para recurso administrativo referente à decisão que o considerou inapto para o cargo de Soldado da PM 2a Classe, com base em exame psicológico, com abertura de novo prazo recursal.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em aferir a (i)legalidade do ato administrativo que declarou o autor inapto na fase de exame psicológico do certame.
III. Razões de Decidir:
3. Embora o exame psicológico tenha sido regularmente previsto no edital do concurso público, constatou-se ilegalidade quanto à real possibilidade de o recurso administrativo alterar a decisão administrativa de inaptidão do candidato.
4. Reabertura da fase para apresentação de decisão fundamentada, com abertura de novo prazo recursal.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Insuficiente a indicação sucinta dos motivos da inaptidão previamente ao recurso administrativo. 2. Violação à legalidade conducente à anulação do ato administrativo questionado, afinal o candidato só teria conhecimento do detalhamento dos motivos da sua inaptidão depois do término do prazo para interposição do recurso administrativo.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XXXV
Jurisprudência Citada:
STF, ARE 1.008.992 AgR/GO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 23.06.2017;
STF, ARE 994.717 AgR/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 25.08.2017.
TJSP, Apelação 1010435-85.2022.8.26.0053, Rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, 2a Câmara de Direito Público, j. 29.04.2025.
TJSP, Apelação 1032903-72.2024.8.26.0053, Rel. Des. MARCELO BERTHE, 2a Câmara de Direito Público, j. 15.04.2025.
TJSP, Apelação 1061462-39.2024.8.26.0053, Rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, j. 04.02.2025.
TJSP, Apelação 1012757-15.2021.8.26.0053, Rel. Des. LUCIANA BRESCIANI, 2a Câmara de Direito Público, j. 20.01.2025. Sentença mantida. Recurso desprovido.